Tribunal: TJSP
Processo: 0018565-94.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso defensivo. Pretensão de que seja deferida a progressão à regência aberta ou concedido o livramento condicional. Inviabilidade. Cumprimento de pena pela prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça. Sentenciado registra faltas graves. Realizado exame criminológico, a avalição psicológica não foi favorável

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. Recurso defensivo. Pretensão de que seja deferida a progressão à regência aberta ou concedido o livramento condicional. Inviabilidade. Cumprimento de pena pela prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça. Sentenciado registra faltas graves. Realizado exame criminológico, a avalição psicológica não foi favorável ao sentenciado, o que torna temerária a concessão dos benefícios pretendidos. Condenação por crime doloso praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa subordina o deferimento do livramento condicional à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Decisão mantida. Agravo improvido.